Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724579-96.2023.8.07.0000 REQUERENTE: RAFAEL THIAGO DO PRADO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E RESIDENCIAL. PROVA LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I - A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários. É adstrita, portanto, às hipóteses taxativamente enumeradas na lei. II - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. III - A situação de flagrante delito constitui exceção para a inviolabilidade de domicílio, nos exatos termos do art. 5o, XI, da CF. IV - O delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, situação que mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial, havendo fundadas razões para a medida. V - Não se reconhece a ilicitude do acesso aos dados do aparelho celular do requerente quando realizado após autorização judicial e, ademais, a condenação não se fundou exclusivamente em referida prova, mas em acervo formado por diversos outros elementos, notadamente a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. VI - Revisão criminal julgada improcedente. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Penal, asseverando que há nulidade na busca domiciliar sem fundadas razões e sem mandado autorizador ou anuência do morador; b) artigos 3o, inciso V, da Lei 9.472/1997 e 7o, inciso III, da Lei 12.965/2014, por ofensa ao direito à inviolabilidade e ao sigilo de comunicação. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 5o, incisos X, XI, e XII, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca da nulidade da busca domiciliar e da ofensa à inviolabilidade e ao sigilo de comunicação. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto ao apontado malferimento ao artigo 240 do Código de Processo Penal, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A câmara julgadora, ao assentar pela regularidade da busca domiciliar no caso concreto, considerando presentes os requisitos para tanto, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, inciso V, da Lei 9.472/1997 e 7o, inciso III, da Lei 12.965/2014, bem como em relação ao dissenso interpretativo, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Ademais, “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). O recurso extraordinário não reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos X e XII, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). Quanto à tese de ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, rever os fundamentos do acórdão combatido quanto à higidez da busca domiciliar demanda o reexame de elementos de fato e de prova, intangíveis em sede extraordinária, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012